Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701817-34.2020.8.07.0019 RECORRENTE: ALBERTO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. AMEAÇA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXAME NEGATIVO. CABIMENTO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA No 545 DO STJ. ATENUANTE RECONHECIDA. PATAMAR DE REDUÇÃO. 1/8. ADEQUADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO DO § 1o DO ART. 121 DO CP. FRAÇÃO. ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório. V – Correta a análise negativa das consequências do crime, quando a vítima deixa filho menor, criança de apenas 7 (sete) anos de idade, precocemente privado do convívio paterno, desamparado afetiva e financeiramente. VI – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. VII – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. VIII – Em atenção aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, a confissão parcial e qualificada, que pouco auxilia na formação do convencimento, pode determinar redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto). IX – A redução pelo privilégio (art. 121, §1o, do CP), deve observar a intensidade do abalo sofrido pelo agente, diante do grau de relevância da injusta provação, observando-se as circunstâncias do caso concreto. X – A pena de detenção estabelecida aquém de um ano, tratando-se de réu primário dever ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. XI – É devida a condenação ao pagamento dos danos morais causados pelo delito, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é presumido. XII – Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. XIII – A hipossuficiência do réu não justifica o afastamento da condenação pelos danos causados por sua ação, podendo apenas determinar a redução do valor arbitrado a título de dano moral, quando se mostrar excessivo o fixado na sentença. XIV – Recurso conhecido e parcialmente provido O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, e 147, ambos do Código Penal, 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, e 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a incidência da fração de 1/6 (um sexto) de redução pelo reconhecimento da confissão, bem como de 1/3 (um terço) de diminuição em razão de ter o insurgente agido em seguida de injusta provocação da vítima; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo seja excluída a condenação ao pagamento de reparação mínima a título de danos morais, uma vez que, in casu, não teria havido indicação de valor da indenização na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, e 147, ambos do Código Penal, 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, e 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PELA PERDA DE ENTE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR IMPACTO SUPERIOR AO ÍNSITO AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DESVINCULADA DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVANTES. RELAÇÃO DE COABITAÇÃO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA RELATIVIZADA PELA CONFISSÃO QUALIFICADA E PELO CONCURSO DE AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...) 10. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 2.532.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/5/2024). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ACENTUADAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA APLICAR A FRAÇÃO NO PISO LEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. (...) (AgRg no HC n. 841.609/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1675874/MS (Tema 983), concluiu que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024